Tribunal: STF
Processo: HC 238080
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim relatado (fls. 64-65):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e 311, caput, c.c. o 298, III, ambos da Lei n. 9.503/97.



    No presente writ, a impetrante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade do processo em razão da ilegalidade da busca pessoal e veicular e, em decorrência de violação de domicílio que se deu sem justa causa.



    Alega que ‘trafegar em velocidade acima do permitido em via pública pode configurar-se até uma falta gravíssima, com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), prevendo multa e perda de pontos na CNH, logo torna-se viável os policiais darem ordem de parada, abordá-lo e o advertir do ocorrido’ (fl. 10), porém tal fato não configura fundada suspeita para a busca veicular.



    Aduz que nada de ilícito foi encontrado quando da busca pessoal.



    Assevera que ‘além da busca pessoal nula, estamos também diante de uma evidente violação do domicílio do paciente. Vez que, ao contrário do alegado pelos policiais militares, NÃO HOUVE CONSENTIMENTO dele para o ingresso em sua residência’ (fl. 16).



    Sustenta que ‘o fato de ele supostamente estar na posse destes ilícitos, não é motivo plausível para que os policiais vão até a residência do mesmo e lá façam buscas’ (fl. 22).



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade das provas obtidas com a ilicitude da busca pessoal e veicular, bem como da violação de domicílio, de modo a se determinar o trancamento da ação penal com o relaxamento da prisão do paciente.



    A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 103-112).



    Acerca da alegada nulidade na colheita das provas, constou do acórdão recorrido (fls. 63-68):



    [...] Foi denunciado pela suposta prática de crimes previstos nos artigos 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06, e 311, ‘caput’, c. c. o 298, inciso III, ambos da Lei n. 9.503/97.



    Isso porque, em resumo, durante patrulhamento, policiais militares teriam se deparado com veículo VW/Jetta, ’com os vidros ‘lacrados’ por película muito escura não sendo possível verificar ao certo o interior do carro’, que trafegava em alta velocidade, com maior aceleração ao ser dada ordem de parada. O automóvel transitava próximo a escolas e por ruas na contramão de direção, colocando em risco transeuntes, obrigados a se refugiarem nas calçadas, e outros veículos, obrigados a se desviarem de suas trajetórias.



    Solicitou-se apoio de outras viaturas e do helicóptero ‘Águia’ da Polícia Militar, tentando-se o cerco do VW/Jetta, mas o condutor desviava e enfrentava os cercos, “jogando o carro sobre as viaturas’. Por fim, lograram impedir sua trajetória e o motorista (ora paciente) saiu do carro. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, em vistoria no veículo, encontrou-se, sob o banco do motorista, um ‘tijolo’ grande e compacto de cocaína, momento em que o paciente disse: ‘a casa caiu senhor’.



    Acrescentaram que o nome dele já era citado nos meios policiais como sendo traficante com grande atividade, conhecido pelo vulgo ‘Val’ ou ‘Irmão Magrelo’, da facção criminosa ‘p.c.c.’. E, questionado sobre a existência de ilícito em sua residência, ‘pouco falou’, mas, durante entrevista, conseguiram seu endereço. Chegando ao local, usaram uma chave que estava dentro do veículo e conseguiram abrir a porta da casa, conduzidos ao interior pelo próprio paciente. Em quarto usado por ele, encontraram um celular e uma carteira; em outro quarto, havia, além de uma prensa grande, aparentemente usada como maquinário para preparação do entorpecente, um ‘tijolo’ de maconha, um de ‘crack’, fragmentos de cocaína e de ‘crack’, além de ‘crack’ na forma líquida, para ser petrificado. Havia, ainda, petrechos de manipulação, fabricação e embalagem de drogas, tais como colher, faca, martelo, peneira, ‘eppendorfs’ vazios, balanças e liquidificador. No cômodo apreenderam, ademais, R$ 4.782,00, em dinheiro, ao lado de dois cadernos com anotações claras de contabilidade (de pagamentos recebidos). Novamente questionado, o paciente calou-se.



    [...]



    Com efeito, como já asseverado por ocasião de análise na fase de liminar, os policiais atuantes na prisão em flagrante descreveram situação de fuga persistente (segundo o paciente, dirigiu por cerca de cinco minutos), motivada por ordem de parada, proferida após os agentes estatais terem avistado o veículo em alta velocidade, colocando em risco transeuntes e outros ocupantes de outros automóveis.



    Frise-se, o investigado imprimiu velocidade ainda maior após determinarem que parasse, tratando-se, ademais, de carro com película nos vidros ‘muito escura’, a ponto de não ser possível visualizar seu interior, e cujo condutor enfrentou os cercos, ‘jogando o carro sobre as viaturas’.



    Evidentemente, o contexto reportado é de inegável fundada suspeita, uma vez adotado comportamento de infringência de regras e denotador de tentativa de esquiva à abordagem, tudo justificando a revista pessoal, assim como as buscas no interior do carro utilizado no evento.



    Na sequência, ademais, os agentes estatais, em seus depoimentos da fase inquisitiva, observaram que o nome do paciente já era citado nos meios policiais como sendo traficante com grande atividade, conhecido pelo vulgo ‘Val’ ou ‘Irmão Magrelo’, da facção criminosa ‘p.c.c.’. Tal informe, aliado aos fatos já relatados - localização de ‘tijolo’ de cocaína no carro, mediante conduta hostil do suspeito contra os agentes estatais, que desobedeceu as ordens de parada e enfrentou cercos - a ele sendo feito questionamento sobre a existência de ilícito em sua residência, a respeito do que o paciente ‘pouco falou’, evidenciou estivesse escondendo mais drogas, o que se constatou no interior de sua casa.



    É dizer, portanto, que o conjunto de elementos verificados pelos policiais permitiu a atuação, não se constatando flagrante ilegalidade. A propósito, em seu imóvel, foram apreendidos maquinário (prensa grande) aparentemente usado para preparação de entorpecentes, um ‘tijolo’ de maconha, um de ‘crack’, fragmentos de cocaína e de ‘crack’, além de ‘crack’ na forma líquida, para ser petrificado. Havia também petrechos de manipulação, fabricação e embalagem de drogas, tais como colher, faca, martelo, peneira, ‘eppendorfs’ vazios, balanças e liquidificador. No cômodo apreenderam, ademais, R$ 4.782,00, em dinheiro, ao lado de dois cadernos com anotações claras de contabilidade (de pagamentos recebidos).



    Portanto, não há que se falar em atuação irregular ou ilegal para obtenção da prova da materialidade, não se cogitando de motivação para trancamento da persecução penal ou relaxamento da prisão. Frise-se, os relatos dos policiais guardam consonância com demais elementos apresentados neste “writ”, reservando-se a análise acerca de demais provas tocantes a essa atuação e à imputação feita ao paciente à fase de conhecimento, porquanto vedado adentrar nessa questão na via estreita do ‘mandamus’.



    Nessa conformidade, denega-se a ordem.



    ‘Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)



    Na presente hipótese, as circunstâncias fáticas narradas no acórdão recorrido apontam para a existência de fundadas razões para a realização da busca pessoal e veicular, haja vista que os ‘policiais militares teriam se deparado com veículo VW/Jetta, ’com os vidros ‘lacrados’ por película muito escura não sendo possível verificar ao certo o interior do carro’, que trafegava em alta velocidade, com maior aceleração ao ser dada ordem de parada. O automóvel transitava próximo a escolas e por ruas na contramão de direção, colocando em risco transeuntes, obrigados a se refugiarem nas calçadas, e outros veículos, obrigados a se desviarem de suas trajetórias’.



    Assim, não há que se falar em nulidade da busca pessoal e veicular realizadas. Em casos semelhantes, esta Corte já decidiu que:



    [...]



    De outro lado, porém, verifica-se que o ingresso no domicílio se deu exclusivamente com base em confissão informal do réu e pelo fato de que ‘já era citado nos meios policiais como sendo traficante com grande atividade’, o que não é admitido pela jurisprudência deste Superior Tribunal.



    ‘A Sexta Turma tem sedimentado entendimento, no sentido de que é inverossímil a suposta confissão informal (livre e voluntária) do réu sobre armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de autorização para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou de outro morador da residência)’ (AgRg no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023, grifei). A propósito:



    [...]



    Assim, deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas com a invasão de domicílio, mantendo-se incólume as provas colhidas na busca pessoal e veicular, por se tratarem de provas colhidas anteriormente ao ingresso no domicílio, sendo, portanto, independentes.



    Ante o exposto, concedo em parte o habeas corpus para declarar a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar realizada ilegalmente e determinar que o juízo de primeira instância desentranhe, dos autos, as provas colhidas após busca domiciliar, mantendo como válidas as demais apreendidas na busca pessoal e veicular.” (doc. eletrônico 7; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    “- Conceder a LIMINAR, para reconhecer a nulidade das provas obtidas com a ilicitude da busca pessoal e veicular, RELAXANDO A PRISÃO DO PACIENTE, com a imediata expedição do alvará de soltura.



    E como consequência, em razão da violação aos art. 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, tais provas devem ser desentranhadas dos autos, com proibição de sua utilização na ação penal, inclusive repetição dos depoimentos policiais em juízo, já que provenientes de licitude originária, TRANCANDO A AÇÃO PENAL, por falta de justa causa.



    AO FINAL SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA CONFIRMAR A LIMINAR.” (doc. eletrônico 1, pp. 19-20).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator